Tribunal: TJPA
Processo: 0810060-48.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810060-48.2022.8.14.0006

APELANTE: ANDRE MIRANDA SOUZA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA DE NEGOCIAÇÕES NÃO FORMALIZADAS. AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO DA MORA POR ABUSIVIDADE GENÉRICA DE ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO TARDIA DE NOVA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por devedor em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, sob o argumento de nulidade da sentença por ausência de análise da contestação, irregularidade na notificação extrajudicial, existência de tratativas de negociação, abusividade de encargos contratuais e capitalização diária de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação da contestação configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve regular constituição em mora; (iii) verificar se tratativas de negociação impedem o ajuizamento da ação; (iv) apurar se a alegação de encargos abusivos afasta a mora; e (v) determinar a possibilidade de conhecimento de nova matéria suscitada por petição avulsa após a interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de análise da contestação não configura cerceamento de defesa quando não há prejuízo e a matéria é devolvida ao Tribunal pela apelação.

4. A constituição em mora é válida com o envio de notificação ao endereço contratual, nos termos do Tema 1132 do STJ.

5. Negociações preliminares, sem acordo formal, não impedem a busca e apreensão nem configuram violação à boa-fé objetiva.

6. Encargos acessórios supostamente abusivos não afastam a mora quando não há purgação ou reconvenção, conforme Tema 972 do STJ.

7. Matéria nova apresentada por petição após a interposição do recurso está preclusa e não pode ser conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANDRE MIRANDA SOUZA em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido pelo BANCO ITAÚCARD S/A em face de ANDRÉ MIRANDA SOUZA, resolvendo o mérito da contenda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para CONSOLIDAR o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na petição inicial – a saber Renault Captur Life, ano: 2019, de cor bege, QVI4A35, Chassi 93YRHAMH7KJ921992, Renavam 01200245889 –, a teor do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a sua venda, pelo valor de mercado, na forma estabelecida e a aplicação do respectivo preço no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando à parte devedora o saldo porventura apurado, se houver, na forma estabelecida pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Servirá a presente sentença, assinada digitalmente e acompanhada da certidão de trânsito em julgado, como ofício ao DETRAN/PA, comunicando estar a parte autora autorizada a proceder a transferência do veículo a terceiros, inclusive de acordo com as faculdades do art. 3º, § 1º, parte final, do Decreto-Lei nº 911/1969.

De igual modo, servirá a presente sentença, assinada digitalmente e acompanhada da certidão de trânsito em julgado, como ofício à Secretaria da Fazenda Estadual, para que esta se abstenha à cobrança de IPVA junto a parte autora ou a quem esta indicar. Caberá à parte interessada proceder ao protocolo da sentença/ofício.

Defiro eventual desbloqueio de restrição do veículo junto ao sistema RENAJUD, nos termos do art. 3º, § 10, inciso II, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Tal condenação fica sobrestada, diante do benefício da gratuidade da justiça que ora defiro.”

Nas razões recursais, o apelante sustenta preliminarmente cerceamento de defesa, pois o Juízo considerou válida apenas a primeira contestação, apresentada por advogado sem poderes específicos (com procuração de 2019, anterior ao próprio contrato). A segunda contestação, protocolada após a liminar e com advogado regularmente constituído, foi desconsiderada sob fundamento de preclusão consumativa.

No mérito, alega ausência de comprovação da mora, pois a notificação extrajudicial retornou com "endereço insuficiente" e apresentava divergência de dados (número de contrato diverso). Aponta ainda que havia tratativas de negociação do débito em curso quando o veículo foi apreendido, caracterizando violação à boa-fé objetiva.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Em petição ID 19732028, o apelante requer a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressupostos de constituição válido e regular do processo, dada a abusividade da capitalização diária dos juros.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Argui o apelante a nulidade da sentença ante a não análise da contestação apresentada após a efetivação da liminar de busca e apreensão.

De fato, a ausência de apreciação de contestação regularmente apresentada poderia, em tese, configurar vício processual grave, por violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Contudo, no caso concreto, não se verifica qualquer prejuízo ao apelante.

Isso porque, como é cediço, a apelação devolve ao Tribunal não apenas o que foi decidido, mas também tudo aquilo que poderia e deveria ser decidido pelo juízo de primeiro grau. Trata-se do princípio do efeito devolutivo amplo da apelação, previsto no art. 1.013 do CPC.

Em outras palavras: todas as matérias deduzidas na contestação regularmente apresentada (ainda que não apreciadas na sentença) integram o objeto devolvido a este Tribunal, que pode e deve analisá-las por ocasião do julgamento do recurso.

Decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem representaria, na prática, um contrassenso processual: o processo seria devolvido à primeira instância para que o Magistrado aprecie argumentos que esta Corte pode perfeitamente analisar neste momento, com evidente violação ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e aos princípios da eficiência, economia e celeridade processuais.

Portanto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

Passo a analisar, no mérito, todas as questões trazidas pelo apelante em sua defesa regularmente constituída e que foram reproduzidas no recurso de apelação.

3.

Mérito.

3.1.

Da regular constituição em mora – observância ao Tema 1132 do STJ

A questão central deste recurso reside na alegação de que a notificação extrajudicial seria inválida para constituir o devedor em mora, no entanto, tal argumento não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento dos Recursos Especiais nº 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese de observância obrigatória sobre o tema (Tema 1132), nos seguintes termos:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros."

Trata-se de precedente qualificado, dotado de força vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, e de aplicação imediata e obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, conforme art. 1.040 do mesmo diploma legal.

A
ratio decidendi
firmada pela Corte Superior é cristalina: o que importa é o envio da notificação ao endereço contratual, e não o seu efetivo recebimento.

A fundamentação adotada pelo STJ é extremamente persuasiva e merece ser reproduzida:

Se o inadimplemento contratual já constitui automaticamente o devedor em mora, a exigência de notificação extrajudicial tem natureza meramente formal, destinada a cientificar o devedor da situação de inadimplência e das consequências jurídicas dela decorrentes.

Por isso,
"se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio da notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor"
(trecho do acórdão do Tema 1132).

E mais: a Corte Superior expressamente consignou que
"essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de 'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento'"
.

Ora, é exatamente o que ocorreu no caso dos autos: a notificação retornou com a anotação "endereço insuficiente", não havendo que se falar em irregularidade da notificação extrajudicial.

3.2.

Da divergência de dados na notificação – irrelevância

O apelante sustenta que a notificação seria inválida porque menciona número de contrato (225.201.425) diverso daquele constante da cédula de crédito bancário (11186873).

Embora conste na notificação número de contrato diverso, é perfeitamente possível identificar do que se trata, vez que a notificação contém: nome completo do devedor (André Miranda Souza, endereço do devedor, identificação do credor (Banco Itaúcard S/A) e menção expressa à parcela inadimplida.

Todos esses elementos, em conjunto, permitem ao devedor ter ciência inequívoca de qual contrato está sendo cobrado, qual o débito em aberto e quais as consequências do não pagamento, sendo, portanto, regular a notificação extrajudicial.

3.3.

Da boa-fé objetiva e das tratativas de negociação

O apelante alega que havia tratativas de negociação do débito em curso quando o veículo foi apreendido, o que caracterizaria violação ao princípio da lealdade e da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

Este argumento não merece acolhida.

Os prints de conversa pelo WhatsApp juntados aos autos não comprovam a existência de acordo efetivo de refinanciamento. Ao contrário, demonstram apenas tratativas preliminares, sem qualquer consolidação de ajuste entre as partes.

Aliás, a própria representante do Banco chega a afirmar, nas conversas apresentadas, que não seria possível renegociar após consultar o jurídico da empresa, o que evidencia que não houve acordo e que a negociação não prosperou.

É fundamental distinguir tratativas de negociação (que não geram obrigação jurídica) de acordo efetivamente celebrado (que vincula as partes).

Simples conversas, propostas, discussões sobre valores, sem a efetiva formalização de um acordo, não têm o condão de impedir que o credor exerça regularmente seu direito de buscar a tutela jurisdicional para satisfação de seu crédito.

A teoria do venire contra factum proprium (vedação ao comportamento contraditório) pressupõe a existência de um comportamento inicial que gere legítima expectativa na contraparte, seguido de conduta contraditória que frustra essa expectativa.

No caso dos autos, não houve comportamento do banco apto a gerar legítima expectativa de que o processo seria suspenso ou que a busca e apreensão não seria efetivada.

Não houve, por exemplo: acordo formal de suspensão da ação, compromisso escrito de não executar a liminar, quitação parcial aceita como pagamento integral ou novação da dívida.

O que houve foram apenas conversas preliminares, que não prosperaram, e isso não impede o exercício regular do direito de ação pelo credor.

Portanto, não há que se falar em violação à boa-fé objetiva ou em comportamento contraditório por parte da instituição financeira.

3.4.

Da abusividade dos encargos acessórios – inadequação da via eleita

O apelante sustenta que haveria abusividade nos encargos acessórios do contrato, o que afastaria a mora do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 (REsp 1.737.428/PB), fixou a seguinte tese: "A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora."

Trata-se, novamente, de precedente qualificado vinculante (art. 927, III, do CPC), de observância obrigatória.

A
ratio decidendi
é simples: a existência de eventual abusividade em encargos acessórios (tarifas, seguros, etc.) não afasta o inadimplemento do débito principal (valor financiado e juros remuneratórios).

Ainda que se reconhecesse a abusividade de determinado encargo, isso não teria o condão de afastar a mora quanto ao valor principal devido.

Ademais, o apelante não formulou pedido de repetição de eventual indébito nem apresentou reconvenção questionando os valores cobrados. Limitou-se a alegar, genericamente, a existência de abusividade nos encargos, apenas e tão somente para tentar afastar a caracterização da mora.

Embora seja possível a discussão sobre legalidade de cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão (conforme jurisprudência pacífica do STJ), tal possibilidade pressupõe a prévia purgação da mora ou oferecimento de reconvenção.

É o que dispõe o art. 3º, §4º, do Decreto-Lei 911/69:

"§4º - A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º [purgação da mora], caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição."

Ou seja: a discussão de cláusulas contratuais, na ação de busca e apreensão, está condicionada: à purgação da mora (com posterior discussão de eventual pagamento a maior), OU ao oferecimento de reconvenção (com pedido de revisão contratual e repetição de indébito)

Nenhuma dessas providências foi adotada pelo apelante.

Portanto, o presente caso não comporta a análise da alegada abusividade de encargos acessórios, sob pena de violação ao sistema processual da busca e apreensão e julgamento ultra petita.

Isso não significa que o apelante esteja desprovido de tutela jurisdicional. Significa apenas que a via eleita (defesa na ação de busca e apreensão, sem purgação da mora ou reconvenção) não é adequada para a pretensão deduzida.

O apelante pode, querendo, ajuizar ação autônoma (revisional, consignatória, repetição de indébito, etc.) para discussão das cláusulas contratuais e eventual devolução de valores cobrados indevidamente.

3.5.

Da petição superveniente – preclusão consumativa

Quanto à petição juntada após a distribuição do recurso no Tribunal (ID 19732028), na qual o apelante alega abusividade da capitalização diária dos juros, também não merece conhecimento.

O recorrente sustenta que a abusividade da periodicidade da capitalização dos juros seria matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo.

Tal argumentação não prospera.

A abusividade da forma de capitalização de juros não se trata de matéria de ordem pública, mas sim de questão de direito disponível, sujeita às regras ordinárias de preclusão.

Essa matéria deveria ter sido apresentada quando da apresentação da contestação, o que não ocorreu. Tendo o apelante deixado de suscitar tal questão no momento oportuno, operou-se a preclusão consumativa, não sendo possível a discussão da matéria em fase recursal mediante simples petição avulsa.

Assim, não conheço da matéria trazida na petição ID 19732028.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, observada a gratuidade de justiça concedida ao recorrente.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026